Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.016 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a decisão. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.
2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, inexiste evidência quanto à urgência da substituição do sistema de tratamento de uso de insulina pelo autor, uma vez que atualmente recebe o medicamento por meio convencional, além de não haver descrição de fato concreto de piora do seu quadro clínico que imponha urgência na substituição da terapêutica.
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.